Tribunal: TJDFT
Processo: 0754083-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. MÁ FÉ. NÃO DEMONTRADA. SÚMULA 375/STJ.

1. O art. 792, IV, do CPC, estatui que a alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando ao tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Por sua vez, o art. 828, § 4o do CPC estatui que: "Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação."

2. Consoante o entendimento da Súmula 375 do STJ: "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

3. Inexistindo indícios de que o terceiro adquirente tivesse agido com má-fé, descabe falar em fraude à execução.

4. Negou-se provimento ao recurso.